Tribunal: CARF
Processo: 19613.721390/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.721390/2021-16
ACÓRDÃO
2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GP - SERVICOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%,
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (Presidente), ausente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 106-021.670 - 15a
TURMA DA DRJ06, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 09 de dezembro de 2021, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 12/01/2022,
doc. fl. 744. Acórdão acostado às fls. 721 a 738.
1.
DESPACHO DECISÓRIO
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o Despacho Decisório:
O presente processo trata-se de auto de infração de multa isolada incidente sobre
os montantes indevidamente compensados pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP nas competências de 01/2016 a 13/2017, no valor de R$
10.555.101,99.
O Auditor Fiscal informa que as compensações foram consideradas indevidas no
processo n° 19613.720.769/2021-09, tendo sido comprovada a falsidade da
declaração ao serem inseridas em GFIP informação de compensação de valores
inexistentes.
Discorre sobre o procedimento fiscal destacando que foram concedidas
prorrogações de prazos para a apresentação de documentos para que fosse
verificada a liquidez e certeza dos supostos créditos declarados em GFIP.
Declara que não foram apresentados os documentos solicitados e nem
comprovado do total dos valores declarados no campo “Retenção sobre Nota
Fiscal/Fatura – Valor compensado/abatido”, foi, então, emitido o DESPACHO
DECISÓRIO - VR 08RF DEVAT N° 8.740/2021, de 15/04/2021 (processo n°
19613.720.769/2021-09) que glosou parte das compensações declaradas em GFIP
nas competências 01/2016 a 13/2017, baseadas em supostas retenções não
comprovadas por meio do destaque do valor retido em Nota Fiscal/Fatura e nem
recolhidas mediante Guia de Previdência Social (GPS).
Relata “que as parte das compensações declaradas (retenção Lei 9.711, de 2009)
nas mencionadas GFIP, foram realizadas indevidamente, respaldadas em créditos
não comprovados pelo contribuinte, em razão de que a certeza e liquidez é
condição imposta pelo art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), aos créditos
aproveitados pelo sujeito passivo na compensação tributária”.
13. Neste caso, em não havendo comprovação da existência dos valores
compensados em GFIP, conclui-se pela falsidade da declaração, nas
competências 01/2016 a 13/2017, o que impõe a aplicação da multa isolada
de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o total do valor compensado
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
3
indevidamente e glosado, prevista no § 10, do artigo 89, da Lei 8.212, de
1991, abaixo transcrito:
Diz que a aplicação da penalidade está prevista no artigo 58 da Instrução
Normativa RFB n° 1.300, de 2012 e posteriormente no art. 86 da IN RFB n°
1717/2017, vigentes à época dos fatos geradores e da compensação efetuada.
Afirma que a “aplicação da multa isolada (...) independe da demonstração da
intenção do sujeito passivo, bastando a comprovação da falsidade da declaração
em virtude da não comprovação dos supostos créditos compensados em GFIP no
período 01/2016 a 13/2017 e do fato da empresa ter se beneficiado de tal
redução ou supressão dos valores das contribuições previdenciárias devidas pelo
sujeito passivo”. Cita decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF no
mesmo sentido.
Informa que a inserção de informações falsas em GFIP configura, em tese, os
crimes contra a Ordem Tributária e será objeto de lavratura da Representação
Fiscal para Fins Penais – RFFP.
Por fim, relata que a declaração de falsidade nas declarações de compensação de
contribuições previdenciárias, realizadas em GFIP fundadas em créditos
inexistentes, aplica-se a multa de 150% (cento e cinquenta por cento).
A recorrente foi cientificada do Auto de Infração em 20/04/2021, doc. fl. 325,
apresentando impugnação em 18/05/2021, doc. fl. 328, que foi acostada aos autos às folhas 331 a
366.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva. O julgamento foi realizado em
09/12/2021, considerando a impugnação improcedente e, consequentemente, mantendo o
crédito tributário. A decisão de piso foi assim ementada:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. EXAME ORIGINÁRIO PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA JULGADORA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA.
Quando houver compensação indevida, é procedente a aplicação de multa isolada
em face da configuração da falsidade de declaração.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
4
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
O acórdão foi acostado às folhas 721 a 738.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 12/01/2022, doc. fl. 744. O Recurso Voluntário foi apresentado em 10/02/2022, doc.
fl. 746, e acostados às fls. 748 a 776.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
Preliminar
B – PRELIMINARMENTE: DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA DE 150%:
APLICAÇÃO DO §18o DO ARTIGO 74 DA LEI 9.340/96.
Mérito

C.1 – DO ERRO MATERIAL EXISTENTE NO AUTO DE INFRAÇÃO.
C.2 – DA NULIDADE PELA FALTA DE ENQUADRAMENTO LEGAL CORRETO.
C.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO OU DA FALSIDADE DO CONTRIBUINTE.
C.4 – MULTA ISOLADA NO IMPORTE MÁXIMO DE 50%, REDAÇÃO DO §17o DO
ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96.
C.5 - DO EXCESSO DE MULTA ISOLADA EXIGIDA.
Pedidos
a) Suspensão do processo, por entender que o lançamento da multa isolada é
prematuro;
b) Desconstituição do auto de infração:
b.1) por entender haver vício material no auto de infração;
b.2) o enquadramento legal aplicado no auto de infração estaria
incorreto;
b.3) a recorrente não teria realizado compensação ou falsificação que
ensejasse aplicação de multa, em particular, multa qualificada. Não foi
especificado os elementos de sonegação, fraude ou conluio, sendo
desconsiderado o princípio da boa-fé;
b.4) entende que a multa isolada a ser aplicada seria de 50%;
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
5
b.5) pugna para que sejam afastadas as exigências relativas aos anos de
2018, 2019, 2020 e 2021, que não estão abrangidas no processo
originário.
Por fim, pede deferimento.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1. PRELIMINAR
B – PRELIMINARMENTE: DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA DE 150%:
APLICAÇÃO DO §18o DO ARTIGO 74 DA LEI 9.340/96.
A recorrente entende que os créditos não homologados estão com a exigibilidade
suspensa, portanto, pugna pela nulidade do lançamento da multa de 150%. A recorrente se
fundamenta no §18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Alega haver nulidade por falta de pressuposto
obrigatório para a sua exigência que, segundo a recorre, somente poderia ocorrer após a
conclusão da lide que trata da não homologação das compensações.
Não assiste razão a recorrente.
A síntese dos fatos é que a recorrente efetuou compensações indevidas em GFIP,
para as quais foi regularmente intimada a apresentar a devida comprovação e não se manifestou.
Desta feita, foi exarado o DESPACHO DECISÓRIO – VR 08RF DEVAT No 8.740/2021, de 15/04/2021,
objeto do processo no 19613.720.769/2021-09 não homologando as compensações não
comprovadas.
No curso da fiscalização a autoridade fiscal auditou a contabilidade da empresa,
concluindo que os próprios registros contábeis da recorrente estavam em desacordo com os
valores compensados em GFIP. Além dos registros contábeis, a fiscalização examinou os
pagamentos relativos aos créditos utilizados nas compensações, de tal forma que os créditos
utilizados nas compensações não tinham sido efetivamente recolhidos aos cofres públicos.
Nesses termos, cabe o comando do §10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991, a seguir
transcrito:
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
6
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Assim, uma vez não homologada a compensação, a autoridade fiscal deve constituir
o crédito tributário por meio do lançamento. Trata-se de atividade vinculada por força do
parágrafo único do art. 142 do CTN.
Cabe registrar que o presente recurso está sendo examinado com efeito suspensivo,
conforme dispõe o art. 151, III do CTN.
Quanto à alegada nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que
rege o processo administrativo fiscal, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, contata-se que o
lançamento foi lavrado por autoridade competente, assim como está de acordo com os requisitos
formais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Ao se examinar a documentação probatória acostadas aos autos, constata-se que a
recorrente foi regularmente intimada a comprovar a origem dos créditos utilizados em
compensações informadas em GFIP. Verifica-se que a recorrente não atendeu às solicitações de
esclarecimentos, apenas solicitando prorrogações de prazo, sem apresentar nenhum documento
para a fiscalização.
A recorrente foi regularmente cientificada de todos os atos. Da mesma forma,
iniciada a fase litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, que foi regularmente apreciada pelo órgão julgador
de primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância e apresentou
recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que o direito
ao contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
2. MÉRITO
C.1 – DO ERRO MATERIAL EXISTENTE NO AUTO DE INFRAÇÃO.
A recorrente alega haver erro material, tendo em vista que o período fiscalizado
abrange as competências de janeiro/2016 a dezembro/2017, incluindo o 13o salário, enquanto os
períodos de apuração das multas isoladas lançadas se referem a alguns meses dos anos 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021, conforme demonstrativo à fl. 4.
Não assiste razão a recorrente. Vejamos.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
7
Ao se examinar a documentação acostada pela autoridade fiscal, verifica-se que as
competências que são objeto de compensações não homologadas se referem ao período 01/2016
a 12/2017, inclusive 13o salário. Entretanto as GFIP das quais a recorrente efetivou as referidas
compensações foram enviadas à Receita Federal nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
A tabela apresentada a seguir foi enviada para a recorrente como anexo do Termo
de Início de Procedimento Fiscal, acostado às folhas 11 a 15. Veja que a coluna “Mês” indica as
competências enquanto na coluna “Dia Envio” consta a data em que a GFIP foi enviada para a
Receita Federal, ou seja, a data em que as compensações foram declaradas.

O fato gerador da multa isolada surge quando o contribuinte efetua a compensação
irregular, que no caso em tela se materializa com o envio da GFIP que contém a declaração
irregular.
Faz-se referência, ainda, ao documento folhas 713/714, Demonstrativo de
Apuração da Multa Aplicada, por meio do qual a autoridade fiscal detalha todas as informações
que subsidiaram a aplicação de cada multa, a saber: Mês (competência da compensação), CNPJ do
Estabelecimento, Código de Controle GFIP principal, Dia do envio da GFIP, Período de Apuração
do Auto de Infração, Valor Compensado indevidamente com Declaração Falsa por mês de envio,
Valor Compensado indevidamente com Declaração Falsa por mês de envio, MULTA ISOLADA 150%
do valor glosado. Nesse demonstrativo se verifica, também, a data de envio da GFIP e o respectivo
período de apuração. A seguir se apresenta trecho do referido demonstrativo:
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
8

Ao se examinar esse demonstrativo, às folhas 713/714, constata-se que o fato
gerador das multas ocorreu nos anos de 2017, 2018, 2019, 202 e 2021. Portanto, inexiste o
alegado erro material. Está correto o lançamento. A autoridade fiscal identificou corretamente
todos os elementos constitutivos do lançamento, em plena sintonia com o disposto no art. 142 do
CTN.
Assim, não assiste razão a recorrente.
C.2 – DA NULIDADE PELA FALTA DE ENQUADRAMENTO LEGAL CORRETO.
A recorrente alega erro no enquadramento legal. Afirma que a multa isolada foi
fundamentada no §10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, quando deveria ter utilizado como
fundamento o §17o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Não assiste razão a recorrente.
Tanto o art. 74 da Lei no 9.430/1996, como o art. 89 da Lei no 8.212/1991 tratam da
compensação de tributos de competência da União. A seguir são transcritos as cabeças desses
artigos:
Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no
14.690, de 2023)

Lei no 8.212/1991
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
9
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Assim, a Lei no 9.430/1996 trata no artigo 74 a compensação de tributos e
contribuições sociais de forma genérica. Já a Lei no 8.212/1991 é uma norma específica, cujo
artigo 89 que trata da compensação de contribuições sociais, que é o caso em tela. Dessa forma, a
autoridade fiscal corretamente aplicou a lei específica.
É de se destacar que a autoridade fiscal comprovou a ocorrência de falsidade nas
compensações realizadas pela recorrente, havendo, desse modo, a perfeita subsunção do fato à
norma prevista no §10 o do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
C.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO OU DA FALSIDADE DO CONTRIBUINTE
A recorrente alega que a fiscalização não comprovou o dolo. Alega que não houve
sonegação, fraude ou conluio previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Alega que
houve homologação parcial e que não caberia a multa isolada de 150%. Em sua defesa, cita a
Súmula CARF no 25. Alega que não caberia a multa isolada por já ter sido aplicada multa
moratória, sob pena de desrespeito ao inciso IV do Art. 150 da CF/1988.
Inicialmente, o caso não se trata de qualificação de multa. Trata-se da aplicação de
multa isolada em decorrência da recorrente ter efetuado compensações com créditos
inexistentes, pois não comprovadas as alegadas retenções, bem como por ter sido comprovada a
falsidade. Portanto, os créditos eram carentes de liquidez e certeza, em desacordo com o que
dispõe o art. 170 do CTN.
Com efeito, não se trata da multa prevista no artigo 44, I e § 1o da Lei 9.430/96,
também fixada em 150%, aplicável nos casos de sonegação, fraude ou conluio. Embora o
percentual estabelecido para as duas multas seja o mesmo, qual seja, 150%.
Nesse sentido, o §10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991 faz referência à Lei no
9.430/1996 apenas como parâmetro para definir o percentual da multa isolada. Portanto, não há
que se falar em qualificação e sim do lançamento de multa isolada, cujo percentual é o dobro do
previsto para o lançamento de multa de ofício, ou seja, o dobro de 75%, que é igual a 150%.
Bastando para a sua aplicação a ocorrência da compensação indevida realizada com falsidade.
Por conseguinte, não cabe ao presente caso a Súmula CARF no 25, citada no
recurso. Haja vista não se tratar de presunção de omissão de receita, nem caso de qualificação de
multa prevista na Lei no 9.430/1996.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
10
Quanto ao alegado afronta ao inciso IV do art. 150 da CF/1988, ou seja, o possível
caráter confiscatório da multa isolada, esse Tribunal Administrativo não possui competência para
apreciar inconstitucionalidade de dispositivo plenamente válido. Nesses termos se apresenta a
Súmula CARF no 2.
Seguindo com a análise do recurso, repisa-se, que a recorrente foi intimada por
diversas vezes a comprovar a regularidade das compensações realizadas no período investigado.
Conforme já demonstrado, nenhuma manifestação foi apresentada pela recorrente. Inclusive, o
procedimento fiscal foi precedido por uma diligência, situação que possibilita a recorrente corrigir
possíveis erros por meio do envio de declaração retificadora, antes de excluída a espontaneidade
da contribuinte. Veja orientações contidas no termo de intimação da diligência:
e) Caso considere incorretos os valores declarados em GFIP, nos campos Retenção
– Valor Informado e Retenção - Valor Compensado, é facultado ao contribuinte,
nesta fase de diligência, promover a sua autorregularização, com a transmissão de
GFIP retificadoras no prazo estipulado para atendimento.
As compensações não homologadas totalizam R$ 7.036.734,68 e constaram de mais
de duas dezenas de GFIP enviadas no período, situação que demonstra a prática reiterada da
recorrente. Assim, descarta-se, portanto, a alegação de mero erro.
No curso da fiscalização, a autoridade fiscal examinou a contabilidade da
recorrente disponível no SPED, de onde constatou que os valores contabilizados não conferiam
com os valores declarados como retidos nas GFIP para o período investigado, doc. fl. 309. Da
mesma forma, ao se examinar os recolhimentos efetuados pelos tomadores de serviço, restou
comprovado que a recorrente efetuou compensações, cujas retenções que não foram
efetivamente recolhidas aos cofres públicos, doc. fl. 310/312. Desse modo, conclui-se pela ação
deliberada da recorrente em fraudar a fazenda pública.
Portanto, a falsidade da condutada da recorrente foi devidamente comprovada pela
autoridade fiscal, estando, assim, correto o enquadramento no §10o do art. 89 da Lei no
8.212/1991. Ressalta-se ser desnecessária a comprovação de dolo, bastando estar presente
apenas a comprovação da falsidade.
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF, expressa no Acórdão no 9202-
011.048 – CSRF / 2a Turma, julgamento ocorrido em 25/10/2023, cuja ementa se transcreve a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS
COMPENSADOS. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
11
É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
Por sua clareza e exatidão, reproduz-se a definição de declaração falsa de autoria
do conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, citada pela relatora do Acórdão no 9202-011.048 –
CSRF / 2a Turma acima referenciado:
Neste ponto, convém reproduzir trecho do Acórdão no 9202-007.493, da lavra
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, sobre o que vem a ser declaração falsa.
Nos termos do voto do Ilustre Conselheiro:
“Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação
inverídica, porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar
em declaração entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição
ou ressarcimento quando não tem o reconhecimento de que esse crédito é
passível de restituição, configura efetivamente falsidade da declaração.” (grifo
nosso)
No caso em tela, a recorrente se utilizou de retenções que sabia serem inexistentes,
pois em desacordo com a escrituração contábil da recorrente, para efetivar compensações
indevidas, de tal forma que resta caracterizada a falsidade.
Por fim, destaca-se que somente em sede de recurso voluntário a recorrente juntou
aos autos centenas de Notas Fiscais sem, contudo, fazer a devida correlação entre os valores
compensados, as respectivas retenções e a documentação comprobatória.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
C.4 – MULTA ISOLADA NO IMPORTE MÁXIMO DE 50%, REDAÇÃO DO §17o DO
ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96
A recorrente entende que deve ser aplicada a multa isolada prevista no §17o do art.
74. Da Lei no 9.430/1996.
Pelo exposto, verificada a compensação indevida e comprovada a falsidade, deve
ser aplicar a multa prevista no §10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Trata-se de atividade
administrativa obrigatória e vinculada a ser realizada pela autoridade fiscal, nos termos do art. 142
do CTN.
C.5 - DO EXCESSO DE MULTA ISOLADA EXIGIDA.
A recorrente retoma a alegação de que o período fiscalizado abrange 01/2016 a
13/2017, enquanto a multa isolada se refere aos períodos de apuração que abrangem os anos de
2017 a 2021.
A questão já foi abordada acima, tendo sido devidamente afastada a pretensão da
recorrente.
Portanto, não assiste razão a recorrente.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.919 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721390/2021-16
12
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 798
DF CARF MF
Original